Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-79.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002731-79.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por FLÁVIO FROES DE AMORIM, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Apelante alega a inexistência de nexo causal, pois o dano apontando não foi provocado por veículo automotor de via terrestre e que o Recorrido teve apenas queda de veículo por imprudência própria.
Forte nesse argumento, pleiteia que seja julgado improcedente o pedido inicial.
Contrarrazões apresentadas no ID. 40353451.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que FLÁVIO FROES DE AMORIM ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 24/03/2018, se desequilibrou do veículo em que estava como passageiro e fraturou o punho da mão direita.
Realizada a perícia, foi atestada a invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no punho direito.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, o que deu azo a este Apelo.
Com efeito, é cediço que o requisito para a concessão do seguro obrigatório é que o acidente tenha sido causado por veículo automotor em situação de trânsito, ocasionando alguma lesão física.
É sabido que, para aferir se determinado sinistro está coberto pelo seguro DPVAT, "o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente” (Ricardo Bechara Santos, in Direito de Seguro no Cotidiano, - Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 564).
Na espécie, o Boletim de Ocorrência (ID. 40350477 - pág. 2) consta a narrativa do Recorrido de que estava na carroceria de um caminhão cargueiro e “pulou do caminhão, desequilibrou-se e machucou o antebraço direito (...)”, o que é suficiente para constatar que o veículo não foi a causa determinante da lesão. Ou seja, o caminhão foi mera concausa passiva e não o motivo do incidente, de modo que inexiste relação de causalidade.
Para ilustrar esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO PARADO. SITUAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO EVIDENCIADA. CASO CONCRETO.
(...)
2. A Lei n.o 6.194/74 é aplicável aos “danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, pressupondo-se, para tanto, a existência de uma situação de trânsito.
3. No caso em tela, o veículo automotor não foi a causa determinante da ocorrência do evento danoso. Acidente que ocorreu por quebra de alavanca utilizada para o descarregamento de carga do caminhão. Situação de trânsito não evidenciada. Cobertura pelo seguro DPVAT indevida. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70082888777. Rela. Desa. Isabel Dias Almeida. 15.a Câmara Cível. Julgado em: 30-10-2019. Publicado em 04-11-2019 – sem grifo no original).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES.
1. Em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
2. "Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado.
Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso" (REsp 1.187.311/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 28/9/2011).
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o veículo automotor não foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, incabível a indenização.
4. Tendo o tribunal de origem reconhecido, diante do contexto fático dos autos, que não houve relação de causalidade entre o ato do motorista e os danos sofridos pela agravante para fins de indenização de seguro DPVAT, a pretensão recursal em sentido contrário esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1318402/RS. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 27/08/2013. DJe 05/09/2013 – sem grifo no original).
Assim, diante da ação do Recorrido ao pular e se desequilibrar do veículo como causa determinante do acidente, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual não há outro caminho a não ser reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo interposto pela Seguradora, reformo a sentença hostilizada e julgo improcedentes os pedidos formulados na exordial.
Inverto o ônus sucumbencial e condeno o Recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC/15.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora